Tribunal: TJSP
Processo: 2308917-95.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que haveria omissão no venerando acórdão – Rejeição – Hipótese em que não se vislumbra vício algum no julgado embargado, que autorize o acolhimento dos presentes embargos – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.